Tribunal: CARF
Processo: 10980.723710/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723710/2019-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.050 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE
SOCIEDADE ADQUIRIDA PARA TAL FIM. PROPÓSITO NEGOCIAL.
REQUISITOS NORMATIVOS ATENDIDOS. LEGALIDADE. AUTOS DE
INFRAÇÃO ANULADOS.
Havendo o atendimento dos requisitos normativos, pode o contribuinte
amortizar o ágio nos termos da lei, não se configurando a aquisição de
sociedade infração.
MULTA ISOLADA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 105 DO CARF.
Não cabe aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e de multa de ofício, quando ambas tiverem a mesma base, nos
termos da Súmula 105 do CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CSLL. MESMAS NORMAS DE APURAÇÃO DO IRPJ. ART. 57 DA LEI
8.981/95. ÁGIO.
À CSLL são aplicáveis as mesmas normas de apuração das do IRPJ. Salvo se
houver alguma peculiaridade que justifique a exceção, também se aplica ao
ágio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a amortização do ágio e cancelar os Autos
de Infração de IRPJ, de CSLL e de multa isolada, vencidos os Conselheiros Marco Rogério
Borges, Evandro Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento. Os Conselheiros Antonio Paulo Machado Gomes e Junia Roberta Gouveia Sampaio
votaram com o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723710/2019-97
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 926-981 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 01-37.136, da 5a Turma da DRJ/BEL (fls. 896-910), em sessão realizada na
data de 24 de setembro de 2019, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 838-864 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Termo de Verificação Fiscal (TVF) e Autos de Infração (AIs)
2. Em 29 de maio de 2019 foram lavrados em desfavor da Contribuinte JCS
Brasil Eletrodomésticos S.A. dois autos de infração - AIs (fls. 2-19 e 20-34), os quais têm por
objeto a exigência respectiva de IRPJ e CSLL, bem como juros e multas, sendo que o primeiro
AI imputou o valor de R$ 47.267.739,78, e o segundo, o valor de R$ 17.080.261,23. Conforme o
Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 39), o crédito decorre de “glosa de exclusões atribuídas a
“ágio por rentabilidade futura””.
3. À fl. 39, o TVF consignou que o ágio em questão foi originado em virtude de
aquisição de 80% das ações representativas do capital social da própria sociedade fiscalizada,
sendo, portanto “ágio de si mesmo”. A operação de aquisição teria ocorrido por meio da
incorporação reversa, na qual a controlada incorpora a controladora. Depois desta operação a
JCS Brasil passou a amortizar o ágio na proporção de um sessenta avos ao mês. Contudo, na
visão da autoridade fiscal, as exclusões por “ágio por rentabilidade futura” seriam indevidas,
uma vez que a adquirente não passaria de “empresa veículo”, servindo tão somente para
aproveitar benefício fiscal. Ressalta que a adquirente de fato teria sido o grupo norte-americano
Jarden Consumer Solutions (JCS).
4. De acordo com as considerações iniciais acostadas no TVF (fl. 38), a ordem
dos fatos teria ocorrido da seguinte forma:

Originalmente, a fiscalizada era denominada CADENCE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. Em 07/05/2014, teve seu tipo societário alterado para sociedade
por ações e sua denominação passou a ser CADENCE ELETRODOMÉSTICOS S.A. A
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

denominação atual – JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S.A. – foi adotada a partir
de 17/08/2015.

5. Quanto à documentação para conferência, a autoridade afirma que foram
utilizados os seguintes documentos (fl. 40):

A fiscalizada foi orientada a atender às intimações em meio eletrônico. Para
tanto, foi utilizado o Dossiê Digital de Atendimento (DDA) na forma regulamentada
pela Instrução Normativa RFB no 1.782/2018. Os documentos apresentados pela
fiscalizada compõem o DDA no 10070.000690/0219-63.
[...]
Os arquivos digitais de lançamentos contábeis, saldos e planos de contas
verificados pela fiscalização são os obtidos da Escrituração Contábil Digital (ECD)
apresentada no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Para
análise das ECDs, utilizou-se recursos do aplicativo ContÁgil.
As ECFs apresentadas pela JCS BRASIL também foram obtidas do SPED e
correspondem aos arquivos/recibos especificados na Figura 2. Vale destacar que, em
relação ao AC 2015, foi providenciada ECF retificadora posteriormente ao início do
procedimento fiscal em razão de inconsistências verificadas.

II. Impugnação e decisão da DRJ
6. Notificado dos autos de infração em 31.05.2019 (fl. 834), a Contribuinte
apresentou impugnação (fls. 838-867) em 01.07.2019, sendo reconhecida a tempestividade da
manifestação da Contribuinte à fl. 899 da decisão da DRJ. Nas razões de sua impugnação, a
Contribuinte, em síntese, pugna pela improcedência da glosa das despesas com amortização,
pois, após esclarecer como foram as operações que geraram a JCS Brasil e o ágio (fls. 844-846),
alega que houve propósito negocial na transação e que a amortização de ágio é induzida pela lei
e não pelo planejamento. Além disto, refuta a aplicação das multas de ofício e isolada, o que
inclui sua concomitância. A aplicação de juros sobre a multa de ofício também é questionada.
7. Em análise à impugnação, a DRJ pronunciou o entendimento de que por não
ter havido substância econômica, nem propósito negocial, é defesa a amortização de ágio gerado
em reorganização societária, mediante a utilização de empresa veículo. Decidiu ainda em favor
da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e aplicação concomitante da multa isolada
e da multa de ofício.
8. A Ementa da decisão foi constituída nos seguintes termos (fls. 896-897):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
Ementa:
IRPJ.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA
DESPROVIDA
DE
SUBSTÂNCIA ECONÔMICA E PROPÓSITO NEGOCIAL. USO DE EMPRESA
VEÍCULO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA DEVIDA.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

É defesa a amortização do ágio gerado em reorganização societária, mediante utilização
de empresa veiculo, quando esse se encontra subsidiado em engenharia societária
desprovida de substância econômica e de propósito negocial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
Ementa:
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL
Aplica-se aos lançamentos decorrentes o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
Ementa:
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é um débito para com a Fazenda Nacional e, nessa condição, é
passível de juros de mora a partir do seu vencimento, de acordo com o estabelecido na
Súmula CARF no 108.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
apresentando diferentes materialidades, é possível que o mesmo lançamento contemple
a multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de
CSLL, bem como a multa de ofício, sem que se signifique dupla penalização pela
prática da mesma conduta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

9. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 897):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

III. Recurso Voluntário e contrarrazões da PGFN
10. Intimado da decisão da DRJ em 04/10/2019 (fls. 922), a Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 01/11/2020 (fl. 925). Em seu recurso alega, em síntese, que a
operação não se configura como irregular, sendo que a amortização do ágio pode ser
aproveitada; que seja reconhecida a impossibilidade de cumulação das multas (isolada e de
ofício); diferença de tratamento jurídico entre IRPJ e CSLL. Ao final requer o seguinte (fl. 981):

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

(i) reformar o v. acórdão recorrido para cancelar o auto de infração
impugnado pelas razões de mérito apresentadas neste recurso; ou
(ii) subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido (i) acima, a reforma
do v. acórdão recorrido para cancelar o lançamento de CSLL, tendo em
vista a inaplicabilidade da legislação de dedutibilidade de despesas do
IRPJ para a referida contribuição.

11. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 1026-1054, arguindo,
em resumo, que “incorporação envolvendo empresa de passagem não autoriza dedução da
amortização”; a possibilidade de cumulação das multas (de ofício e isolada) e da utilização dos
ajustes da base de cálculo do IRPJ para a CSLL. Ao final, requer seja ao Recurso Voluntário
negado provimento.

IV. Manifestação da Contribuinte e apresentação de parecer
12. Às fls. 1059-1060, a Contribuinte se manifestou para juntar nos Autos parecer
do “Dr. Luis Eduardo Schoueri”, o qual corrobora com os argumentos apresentados pela
Requente. Junta ainda apresentação elaborada pelo Banco BTG Pactual, em janeiro de 2014, que
demonstra que o ágio decorreria de rentabilidade futura.
13. No Parecer (fls. 1061-1155), o Professor Schoueri sustenta a dedutibilidade
do ágio e a improcedências dos AIs. Em resumo entende que não se está frente a um caso onde
se negue a existência do ágio, até porque se trata de transação entre partes independentes, na qual
as operações foram efetivas e reais, bem como preenchidos os requisitos formais e materiais
previstos na legislação, o que afasta também ainda a alegação de que a “realidade econômica”
apontaria outro comprador. O Parecerista justifica ainda a impossibilidade da incidência da multa
de ofício com a multa isolada.
14. Quanto à apresentação da BTG Pactual, essa aponta inicialmente dados sobre
a Cadence, inclusive posteriores à aquisição que gerou à presente discussão.
15. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
16. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 923 – 04/10/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 924 – 01/11/19), conclui-se que este é tempestivo.
17. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

VI. Operação e ágio
18. A questão central discutida no recurso, e por conseguinte nestes autos, é se
operação de reorganização societária, na qual teria sido utilizada uma “empresa veículo”, assim
denominada pela própria DRJ (fl. 896), poderia gerar o direito à amortização do ágio.
19. Antes de adentrar à análise do caso concreto, cumpre constatar, a partir do
exame dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/98 e demais dispositivos aplicáveis aos fatos, que existem
duas situações, antagônicas, que podem surgir a partir da interpretação da legislação. A primeira
delas é a realização de ágio interno, na qual esse é gerado artificialmente, com o intuito de obter
uma vantagem fiscal. Um dos casos mais comuns da geração do ágio interno sucede quando a
sociedade adquirida já faz parte do grupo econômico que pretende obter a vantagem. Ou seja,
como a legislação prevê que para a possibilidade da amortização do ágio é necessário que: a)
pessoa jurídica absorva o patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão; b) que
haja participação societária preexistente entre as pessoas jurídicas da citada operação de
incorporação, fusão ou cisão; faltar-se-ia nesta situação a absorção uma pessoa jurídica por outra.
Por mais que, contabilmente, haja a obrigação de registrar eventual ágio proveniente de
operações internas de grupo econômico, juridicamente se entende que a aquisição, e até a
absorção, de uma pessoa jurídica por outra não pode ser feita apenas sob o aspecto formal, mas
também sob o aspecto econômico-material. Assumir que a mera aquisição formal de participação
e posterior incorporação, fusão ou cisão de pessoa jurídica gera ágio, o qual poderia ser
amortizado nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, seria admitir que os
contribuintes pudessem criar artificialmente, e quando lhes aprouvesse, ágio para amortizar de
seus tributos. Além de ser algo incompatível com os dispositivos legais em comento, seria
também contrário ao fundamento para criação da norma que atribui o benefício ao contribuinte.
Entende-se ainda que a publicação da MP 627/13, convertida na Lei 12.973/14, por meio dos
artigos 21 e 22 veio a consolidar expressamente a interpretação que já deveria ser aplicada sobre
a Lei 9.532/98, que proíbe o uso do benefício quando a aquisição de participação societária for
feita entre dependentes.
20. A segunda situação ocorre com efetiva aquisição (com ágio) por parte de
pessoa jurídica de participação societária de outra, independentes entre si e com a posterior
incorporação, cisão ou fusão. Cumpre examinar as operações realizadas pela Contribuinte para
identificar em qual das situações ela se enquadra.
21. O desenvolvimento dos fatos se mostra importante, o que se faz por meio da
transcrição do cronograma de fl. 1029 e seguintes, apresentado nas Contrarrazões da PGFN.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

22. Em suma, a Holmes Products (Far East) Limited e Raider Motor Corporation,
que fazem parte do JARDEN CONSUMER SOLUTIONS (todas do exterior), adquiriram a
AYMSPE, que por sua vez, depois de aumento de capital social, adquiriu 80% das ações da
CADENCE. Posteriormente a CADENCE realizou incorporação inversa com a AYMSPE,
restando, portanto, situação na qual a Holmes Products (Far East) Limited e Raider Motor
Corporation permaneceram sócias de pouco mais de 80% na CADENCE, atual JCS Brasil
Eletrodomésticos S.A. (Recorrente), junto com os proprietários originais, que permaneceram
com quase 20% do controle acionário. Transcrevem-se abaixo os quadros apresentados na
decisão da DRJ, os quais demonstram a operação (fl. 903).
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

23. Da subsunção da interpretação das operações societárias realizadas, que, diga-
se de passagem, não foram tão complexas quando comparadas com outras igualmente
examinadas pelo CARF, à interpretação e análise das situações indicadas acima, neste mesmo
tópico, é possível concluir que: a) houve uma aquisição societária, no mais comum sentido do
instituto, ou seja, uma sociedade, por meio de seus órgãos de administração, negociou com os
sócios de outra, para a aquisição das quotas, em um sentido formal, mas também econômico-
material; b) houve incorporação reversa, a qual também é autorizada para a amortização do ágio,
conforme alínea “b” do art. 8 da Lei 9.532/97. Assim, as operações sociais foram legítimas para
a aquisição, caracterizando efetiva operação entre partes diversas.
24. Questão que deve ser discutida é a utilização da AYMSPE para a aquisição
do controle acionário da sua posterior incorporadora, o que gerou a utilização da amortização do
ágio. Segundo a argumentação da Autoridade fiscal, o que serviu de base para o TVF, a
aquisição das quotas da Recorrente foi feita indiretamente pela AYMSPE, uma vez que a
aquisição da CADENCE, atual JCS Brasil, pela Holmes e Raider poderia ter sido efetuada de
forma direta, o que teria como resultado a mesma configuração societário atual, demonstrada na
figura acima. Os mesmos argumentos foram utilizados pela DRJ para negar a pretensão
impugnatória.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

25. Com base no Princípio da Legalidade, conclui-se que a liberdade do
indivíduo somente pode ser restringida, nos casos em que a lei assim dispuser. Tal situação é
aplicável ao âmbito econômico. Com vistas a essa diretriz se retorna ao texto legal da Lei
9.532/97, que trata do ágio. Dessa vez com a transcrição da parte dos artigos aplicáveis à
situação, os quais, inclusive, serviram para fundamentar a desconsideração dos atos da
Contribuinte, tendentes a obter a vantagem.

Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
[...] (destaques não constam no original)

26. A par dos requisitos acima indicados, os quais foram atendidos, não se
vislumbra nenhuma ilegalidade quanto às operações societárias e contábeis promovidas. Em
análise aos dispositivos normativos, percebe-se que a operação de aquisição anterior de uma
pessoa jurídica, terceira, para a posterior compra de outra com sua consequente incorporação não
se constitui como empecilho ou impeditivo para que a Contribuinte tenha reconhecida a
vantagem pretendida. A norma extraída dos artigos não dispõe sobre a necessidade da empresa
incorporada ter sido criada anteriormente ou com intuito específico. Na verdade, exigir que a
aquisição da CADENCE fosse feita por empresa já existente no Brasil seria criar exigência não
prevista em lei.
27. Há ainda a argumentação de que a AYMSPE não teria lastro econômico,
tendo recebido os recursos dos sócios do exterior, o que se constituiria como uma irregularidade
a ponto de anular a vantagem tributária. Nesse sentido, a PGFN cita os arts. 385 e 386 do
RIR/99, alegando que ágio e deságio devem ser registrados pela parte que o suporta, bem como
não houve a possibilidade de aproveitamento uma vez que quem verdadeiramente suportou o
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

ônus foi a empresa nos EUA. Entende-se que a análise feita, com base estritamente no suporte
econômico não procede, isso porque a lei prevê que o exame deve ser jurídico-econômico, no
sentido de que aquele que suporta o encargo deve ser caracterizado pela sua situação jurídica. A
interpretação exclusivamente econômica seria, além de tudo, insegura, a ponto de conduzir o
intérprete a perquirir uma sequência de fatos que podem ser intermináveis. No caso em questão,
se a premissa fosse que quem suportou o custo teria sido a empresa no exterior, mas e se para
levantar os recursos tiver havido integralização no capital dessa empresa, no estrangeiro? Então
quem arcou foram aqueles que desembolsaram o valor, ou seja, quem integralizou? A mesma
pergunta pode ser feita nos casos de mútuo e emissão de debêntures. Quem seriam os
responsáveis por suportar o ônus econômico? Não parece adequada a linha de raciocínio, nem
está em consonância com a norma. Quem suportou com o ônus foi quem se situa na situação
jurídica-econômica regular. Os recursos pertenciam à AYMSPE, a qual os adquiriu por meio de
operação jurídica regular, com aumento de capital social. Pelos seus recursos foi que houve a
compra das ações da CADENCE, o que resultou em ágio. Sendo ela incorporada o ágio foi
passado à CADENCE, o qual tem o direito de usá-lo nos termos da lei.
28. A questão do propósito negocial parece ter o mesmo fim. Como indicado, não
se vislumbra nenhuma irregularidade em relação a qualquer das operações efetuadas no caso em
questão, com base na legalidade. É se ressaltar ainda que as operações poderiam ter sido
realizadas por qualquer uma das quatro sociedades em que os sócios internacionais fazem parte,
mas que optaram por fazer pela AYMSPE.
29. Diante do exposto, deve a decisão da DRJ ser reformada, para que o ágio
possa ser amortizado pela Recorrente, consequentemente anulando os lançamentos decorrentes
da glosa da operação.

VII. Cumulação da multa isolada com a multa de ofício
30. Quanto à cumulação da multa isolada com a multa de ofício, constata-se que
ambas, no presente caso, foram aplicadas em virtude do mesmo ato, ou seja, a falta de
pagamento do IRPJ e CSLL referente aos anos de 2015 a 2017, sendo que a diferença estaria no
fato de a multa isolada incidir sobre as estimativas mensais enquanto que a de ofício sobre o
pagamento do tributo calculado. Em que pese haver diferença nos valores de base de cálculo,
como afirma a autoridade lançadora, por meio de decisão do CARF indicada às fls. 68, o que em
tese justificaria a existência de duas multas diferentes, entende-se que este não é o caso. A
verificação de duplicidade na aplicação de multa não deve levar em consideração apenas a base
de cálculo sobre a qual a penalidade é calculada, mas principal e especialmente qual o motivo
pela qual a sanção surgiu.
31. Neste caso, o que motivou a aplicação da multa isolada foi a falta de
recolhimento da estimativa mensal dos tributos, cuja falta de recolhimento de apuração total, dos
mesmos tributos, geraram a aplicação da multa de ofício. Assim, se trata do mesmo ato de não
recolhimento e dos mesmos períodos. Ainda que haja decisão da Câmara Superior deste
Conselho, por meio do Acórdão no 9101-002.300, reconhecendo que a partir de 2007 a Súmula
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

no 105 do CARF não mais seria aplicável, em virtude da alteração da legislação, entende-se que a
lógica que fundamentou referida Súmula é plenamente aplicável à situação, podendo-se,
inclusive, transcrever parte da ementa de um dos acórdãos que motivou a edição da Súmula:

Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE
OFICIO E MULTA ISOLADA NA ESTIMATIVA — Incabível a
aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração
relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo
critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da
segunda.[...] (CARF. Proc. 13888.003053/2006-90, Acórdão no
9101-001.261, Relator (a): VALMIR SANDRI, CSRF, Data da
Sessão: 22/11/2011)

32. É de se salientar que o CARF e o STJ já se manifestaram no mesmo sentido
sobre fatos ocorridos depois de 2007. Veja-se abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. A multa isolada é cabível nos casos de falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não
pode ser exigida cumulativamente com a multa de ofício, aplicável
aos casos de falta de pagamento do tributo, devendo subsistir,
nesses casos, apenas a multa de ofício. [...] (CARF. Proc.
16327.720719/2019-36, Acórdão no 1301-004.378, Relator (a):
ROBERTO SILVA JUNIOR, 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária, Data da Sessão: 11/02/2020)

TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
ART. 44, I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA
LEI
11.488/2007).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela
impossibilidade de aplicação concomitante das multas isolada e de
ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/1996
(AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp 1.496.354/PR,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1576289/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe
27/05/2016)

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE
NO
CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp
no 1.496.354/PR, de relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe
24.3.2015, adotou entendimento no sentido de que a multa do
inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 somente poderá ser aplicada
quando não for possível a aplicação da multa do inciso I do referido
dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção,
em que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é
preparatória ou subjacente, de forma que não se pode exigir
concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa
de oficio pela falta de recolhimento de tributo.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1499389/PB, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/09/2015, DJe 28/09/2015)

33. Com base no exposto voto pelo afastamento da multa isolada de 50 % sobre
as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL não recolhidos, tendo em vista que referida multa
somente é aplicada quando da não aplicação multa de ofício.

VIII. Tratamento específico para a CSLL
34. No que diz respeito à aplicação da legislação do IRPJ, a Recorrente alega que
o auto de infração referente à CSLL deveria ser cancelado, “uma vez que a legislação sobre os
critérios de despesa dedutível para IRPJ não se aplica para a referida contribuição.”.
35. Tal pretensão não deve prosperar, pois o art. 57 da Lei no 8.981/95 dispõe que
à CSLL devem ser apuradas as mesmas normas de apuração do IRPJ, o que inclui a operação
realizada. Assim, quanto a este ponto, deve ser mantida a decisão da DRJ.

IX. Conclusão
36. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, com o reconhecimento da amortização do ágio objeto de
discussão e, por conseguinte, anular os Autos de Infração lavrados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723710/2019-97

Fl. 1200
DF CARF MF
Original